Tribunal: TJDFT
Processo: 0705959-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. COMPETÊNCIA. ARTS. 781 E 63, §3o, DO CPC. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal reside na competência da Justiça do Distrito Federal para julgamento de ação proposta perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, lastreada em cláusula contratual de eleição de foro. Destaca-se que a exequente possui sede na cidade de Valparaíso de Goiás/GO, na qual também é o domicílio da executada, bem como onde é localizado o imóvel que deu origem ao crédito em execução de valores oriundos de locação.
2. No caso, revela-se clara demonstração de que a escolha do foro não guardou qualquer correlação com a situação fática constatada, de modo que se deu de forma aleatória.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.